Tribunal: STF
Processo: RHC 198291
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. 
IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alisson Breno Pereira de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 606.908/PE.
O caso
    2. Consta do processo que, em 1º.11.2019, foi recebida denúncia e decretada a prisão preventiva do recorrente pela prática, com outros treze réus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem a perigo, por explosão, e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do 2º da Lei n. 12.850/2013) (fls. 53-56, vol. 1). Consta da denúncia:
    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 02 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 
    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal” (fl. 27, vol. 1). 
    Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0000943-71.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A ordem foi denegada nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. Art. 157, §2º, I, II e V, art. 251, §2º, da Lei 12.850/2013. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA. 1 – O decreto preventivo está devidamente fundamentado nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, embasando-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto (modus operandi). 2 – Eventual atraso do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Processo complexo, com 15 denunciados e necessidade de expedição de cartas precatórias. 3 — Trancamento da ação pena. Instrução deficiente. Ausência de elementos para apreciar o pedido. O rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de impossibilidade de apreciação do aventado constrangimento ilegal. 4 — Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada. 5 – Decisão Unânime” (fl. 58, vol. 1).
    3. A denegação da ordem ensejou nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 606.908/PE), em 19.8.2020, tendo sido apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual se requereu:
    “Liminarmente, a revogação da custódia cautelar, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (...) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva” (fl. 22, vol. 1).
    Em 25.8.2020, a liminar foi indeferida “com a recomendação de que o Juízo de execuções observe o disposto na Resolução n. 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de reavaliar a situação do paciente, com o intuito de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal” (fls. 44-47, vol. 15).
    Em 7.12.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTS. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, AMBOS DO CP, 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ROUBO MAJORADO. DIVERSOS MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENUNCIADOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE GROSSO CALIBRE CONTRA FORÇA POLICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS EM LARGA ESCALA. PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Liberdade incompatível com a extrema audácia dos agentes envolvidos na ação delitiva - paciente preso pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 -, somando-se a reiteração delitiva verificada, in casu. 2. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 3. Ordem denegada” (fl. 1, vol. 16).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 17.12.2020, no qual o recorrente busca a revogação da prisão preventiva, com as alegações de ausência dos requisitos legais, deficiência de fundamentação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Argumenta que “decidiu-se pela decretação do recorrente e dos demais acusados em singelos 5 (cinco) parágrafos, sem qualquer fundamentação idônea, uma vez que, limitou-se a narrar as circunstâncias objetivas em que se deu os fatos delituosos, apontando de maneira geral, sem apontar uma linha sequer de quando e onde o recorrente agiu de forma a gerar risco para a ordem pública” (sic, fl. 20, vol. 16).
    Alega falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, decretada “quase 3 (três) anos da suposta conduta (…) torna[ndo] a prisão preventiva ilegal, haja vista não atender ao requisito essencial da cautelaridade” (fl. 24, vol. 16).
    Aponta “a ilegalidade da manutenção da preventiva do recorrente, considerada a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez não reexaminada a necessidade da postergação da custódia após transcorridos mais de 90 (noventa) dias, porquanto imperioso o relaxamento da prisão ou, ao menos, a substituição por medidas alternativas” (fl. 27, vol. 16).
    Postula o reconhecimento de excesso de prazo, pois estaria “segregado desde 1 de novembro de 2019, sem culpa formada, restando pendente a apresentação de resposta à acusação de diversos acusados” (fl. 28, vol. 16).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Liminarmente, suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva, até o julgamento do mérito do presente recurso por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (...) No Mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva” (fl. 29, vol. 16).
    O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 44-49, vol. 16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 195.715/PE, de minha relatoria, pendente de julgamento.
    O Habeas Corpus n. 195.715/PE foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 606.908/PE, apontado o Tribunal de Justiça de Pernambuco como autoridade coatora, pela denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0000943-71.2020.8.17.0000.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 606.908/PE.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 195.715/PE, que, em 23.12.2020, em despacho da Presidência deste Supremo Tribunal, veio-me à relatoria, por não ser caso do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Em 8.2.2021, requisitei informações pormenorizadas pelo juízo de primeira instância, especialmente se teria sido realizado o reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva (DJe 12.2.2021).
    7. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora